Tribunal: TJES
Processo: 5004541-84.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX JUNIOR DE SOUZA LOUREIRO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004541-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX JUNIOR DE SOUZA LOUREIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes. A defesa postula a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos indícios de autoria, incompatibilidade do ambiente prisional com o grave quadro de saúde mental do paciente e suficiência das medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a conversão em prisão domiciliar. A decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou e manteve a segregação cautelar do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especificamente quanto à robustez dos indícios de autoria e à necessidade de garantia da ordem pública; e (ii) saber se o quadro de saúde mental do paciente autoriza a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decretação e a manutenção da prisão preventiva encontram-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública. O paciente integraria organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e domínio territorial nas regiões do Areal, Matinha, Rocinha e Complexo de Manguinhos, em Sooretama/ES, havendo o emprego notório de armas de fogo e a participação de adolescentes nas atividades ilícitas.

4. Os indícios de autoria extrapolam a mera participação passiva em grupo de aplicativo de mensagens. Os elementos investigativos apontam que o paciente atuava ativamente como "vapor e olheiro" do tráfico. Ademais, em confronto com a tese defensiva de que nenhuma droga teria sido apreendida, os autos registram que o paciente foi abordado em flagrante na posse de aproximadamente 470g de maconha e dinheiro em espécie (R$ 626,00).

5. O pedido de conversão em prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP) demanda dilação probatória aprofundada, via incompatível com o rito do Habeas Corpus. Nota-se ainda evidente contradição fática: ao passo que a defesa alega extrema limitação cognitiva, dependência e risco de autoextermínio, os indícios revelam que o paciente possuía autonomia suficiente para atuar durante a noite em pontos de venda de drogas, alertar sobre operações policiais e realizar o transporte de entorpecentes.

6. Diante da periculosidade social do agente e da gravidade concreta dos fatos imputados, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX JUNIOR DE SOUZA LOUREIRO,

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
18734882
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19020699
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19367874
, por intermédio dos Procuradores Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Altamir Mendes de Moraes, José Claudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004541-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX JUNIOR DE SOUZA LOUREIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX JUNIOR DE SOUZA LOUREIRO,

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente da decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, porquanto baseada apenas na participação do paciente em um grupo de aplicativo de mensagens, sem que houvesse apreensão de drogas em seu poder.

Sustenta, ainda, que o paciente é portador de graves transtornos psiquiátricos, apresentando risco de autoextermínio incompatível com o ambiente carcerário, razão pela qual requer, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar.

A despeito dos valorosos esforços da defesa, a ordem deve ser denegada.

Não se vislumbra, no caso concreto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

1. Dos Indícios de Autoria e Materialidade (
Fumus Commissi Delicti
)

A defesa sustenta que a prisão se fundamenta em presunções e que não houve apreensão de entorpecentes em poder do paciente. Tal alegação encontra-se em frontal descompasso, com os elementos colhidos na fase inquisitorial.

A investigação demonstrou que o paciente não era um mero participante passivo de um aplicativo de mensagens, mas sim integrante ativo de uma estruturada organização criminosa, que domina as regiões do Areal, Matinha, Rocinha e Complexo de Manguinhos, em Sooretama/ES.

No grupo denominado "Turma da panha de café", o paciente atuava como "vapor e olheiro", prestando suporte logístico, monitorando viaturas policiais e auxiliando no funcionamento dos pontos de venda de drogas.

Ao contrário do que aduz a inicial, houve sim apreensão de drogas em poder do paciente.

Conforme o Boletim Unificado nº 58998422, no dia 29/08/2025, durante a "Operação Força Total", o paciente foi abordado no interior de um veículo VW Saveiro, onde foram encontrados aproximadamente 470g de maconha, um aparelho celular e a quantia de R$ 626,00 em notas fracionadas.

O próprio Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ressalta que o paciente assumiu a propriedade da substância no momento da abordagem, revelando vínculo inequívoco com a traficância.

2. Da Garantia da Ordem Pública (
Periculum Libertatis
)

A decisão proferida pelo Juízo
a quo
reveste-se de fundamentação idônea, estando amparada na necessidade de garantir a ordem pública.

O caso não trata de um contexto isolado de tráfico, mas de uma autêntica associação delitiva, estruturada de forma hierarquizada, com divisão de tarefas.

Há comprovação da extrema periculosidade concreta do grupo, evidenciada pelo domínio territorial, emprego habitual de armas de fogo e cooptação de adolescentes para a prática dos crimes.

A soltura do paciente, que atuava na engrenagem logística da organização, representa risco real e atual de reiteração delitiva.

3. Do Quadro de Saúde e do Pedido de Prisão Domiciliar

A defesa colaciona pareceres psicológicos apontando que o paciente possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, episódios depressivos e risco de autoextermínio, necessitando de vigilância integral. Requer, com base no art. 318, inciso II, do CPP, a conversão para prisão domiciliar.

Embora o quadro clínico inspire empatia e mereça o devido acompanhamento médico no âmbito do sistema prisional, ele não autoriza a revogação automática da segregação cautelar.

O artigo 318, inciso II, do CPP exige a comprovação de que o agente esteja "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

Há uma evidente contradição fática: a defesa argumenta que o paciente possui limitação cognitiva severa e não pode ficar sozinho, sob pena de risco à sua vida; contudo, os autos demonstram que o paciente possuía autonomia suficiente para estar nas ruas durante a noite/madrugada exercendo a função de "olheiro" do tráfico, operar aplicativos de mensagens, para alertar comparsas sobre a polícia e transitar em um veículo transportando quase meio quilo de maconha e dinheiro fracionado.

Ademais, como bem pontuado na decisão liminar, a análise aprofundada sobre a efetiva incompatibilidade do tratamento de saúde com o estabelecimento prisional demanda dilação probatória, via incompatível com o rito estreito do
Habeas Corpus
.

4. Da Inadequação das Medidas Cautelares Diversas

Por fim, demonstrada a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do paciente decorrente de sua integração a uma facção criminosa armada, revela-se patente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Nenhuma restrição alternativa seria capaz de resguardar o meio social, com a mesma eficácia que a segregação provisória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
Habeas Corpus
, mas DENEGO A ORDEM, mantendo irretocável a prisão preventiva de Alex Júnior de Souza Loureiro.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.